Tribunal: TJDFT
Processo: 0702388-42.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AUXILIAR SOCIOEDUCATIVO. DESVIO DE FUNÇÃO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. REMUNERAÇÃO INCOMPATÍVEL COM O CARGO PARA O QUAL O SERVIDOR FOI NOMEADO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. SÚMULA 378 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. De acordo com o art. 37, II, da Constituição Federal, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, conforme a natureza e a complexidade do cargo ou emprego.

2. Os Tribunais superiores ter reafirmado com certa constância a necessidade de indenizar as diferenças salariais decorrentes do desvio de função. Súmula 378 do Superior Tribunal de Justiça.

3. O desempenho de funções típicas de Agente Socioeducativo, em flagrante desvio de função do cargo efetivo de Auxiliar Socioeducativo, legitima o pagamento das diferenças remuneratórias entre os dois cargos.

4. Recurso voluntário e reexame necessário conhecidos e não providos.